Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709172-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A (apelante/exequente), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 36269602), que, nos autos da execução de título extrajudicial, movida em desfavor de WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME (apelado/executado), extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir e por falta de pressuposto processual específico em razão de transação ocorrida entre as partes. No cerne da tese recursal, o banco apelante esclareceu que juntou aos autos minuta de acordo pugnando pela homologação e suspensão do feito até integral cumprimento do acordo, em razão do parcelamento do débito. O processo encontra-se na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 09/08 a 17/08). Em superveniente petição (ID 37891692), o banco apelante informa o integral cumprimento do acordo realizado e requer a extinção do feito pela satisfação da obrigação exequenda. Diante da novel notícia da apelante, verifico a perda do objeto recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Isto posto, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço da apelação. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator